Tribunal: TCU
Processo: 003.418/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinações proferidas ao apreciar a denúncia acerca da existência de supostas fraudes na aquisição, para fins de reforma agrária, de imóvel rural denominado Matas de Gajuru, localizado no município de São Miguel dos Campos AL.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento das determinações proferidas pelos itens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 221/2014 proferido pelo Plenário do TCU, ao apreciar a denúncia formulada no bojo do TC Processo 000.615/2012-9 , noticiando as evidências de fraude na aquisição, para a reforma agrária, do imóvel rural denominado como "Matas de Gajuru" no Município de São Miguel dos Campos - AL; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover a conversão do presente processo de monitoramento em tomada de contas especial, nos termos do art. 47 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 252 do RITCU, passando a promover, por intermédio da Secex-TCE, a citação de todos os responsáveis pelo dano causado ao erário a partir da aquisição do imóvel rural denominado como "Matas de Gajuru", em solidariedade, aí, com os agentes públicos responsáveis pelo descumprimento da determinação proferida pelo item 1.7.1.1 do Acórdão 221/2014-TCU-Plenário , nos termos do art. 8o dessa Lei n.o 8.443, de 1992, e, assim, após a diligência realizada em sintonia com o item 9.2 deste Acórdão, a Secex-TCE deve apresentar ao Ministro-Relator, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias contados da ciência desta deliberação, a sua proposta para essa citação com a identificação de cada responsável e da respectiva irregularidade, entre outros elementos cabíveis, sem prejuízo de também propor a citação para a efetiva apuração das irregularidades e da consequente responsabilidade dos procuradores federais envolvidos no aludido processo de aquisição desse imóvel rural, a exemplo de Auzeneide Maria Silva Wallraf e José Bruno Lemes, em face da inadequada atuação pela Procuradoria-Geral Federal junto à AGU; 9.2. promover, no âmbito do processo de tomada de contas especial autuado por força do item 9.1 deste Acórdão, a devida diligência junto ao órgão competente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) para, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação, enviar todo o atual processo inerte de tomada de contas especial (TCE), com a subjacente identificação de todos os agentes públicos pela falta de conclusão dessa inerte TCE, a despeito do longo transcurso de aproximadamente 6 (seis) anos, sem o devido cumprimento da determinação proferida pelo item 1.7.1.1 do Acórdão 221/2014-TCU-Plenário no sentido de promover o processo administrativo disciplinar e a tomada de contas especial; 9.3. assinar o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação, para o órgão competente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) informarem o TCU sobre a devida conclusão do processo administrativo disciplinar (PAD), já que, desde 2013, o processo administrativo disciplinar instaurado pelo Incra estaria pendente de julgamento pela autoridade competente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), nos termos do art. 141, II, da Lei n.o 8.112, de 1990, possibilitando, assim, a indevida permanência de dois servidores no quadro efetivo do Incra até o presente momento (Osvaldo Rolemberg Lima e Denis Kleber da Silva Souza), a despeito de a proposta no relatório do referido PAD ser pela demissão dos aludidos servidores; sem prejuízo de alertar que o não atendimento à referida determinação poderá configurar o descumprimento de determinação do TCU e, desse modo, resultar na consequente aplicação da multa prevista no art. 58, IV, VII e § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e no art. 268 do RITCU, em desfavor do responsável; 9.4. reiterar a determinação prolatada pelo item 1.7.1.2 do Acórdão 221/2014-TCU-Plenário nos Incra para que acompanhe e faça constar, no sentido de, no âmbito do seu relatório de gestão para cada exercício financeiro, o órgão competente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) promova o específico registro sobre o andamento das ações judiciais e, entre outros, do processo sob o n.o 0005929-11.2011.4.05.8000 em face da ação de reintegração de posse ajuizada pela Mendo Sampaio S.A em desfavor do Incra, estando o feito, atualmente, no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para o julgamento do agravo em recurso especial ante a aquisição do imóvel rural denominado como "Matas de Gajuru", até o trânsito em julgado das respectivas ações judiciais; 9.5. promover, no âmbito do processo de tomada de contas especial autuado por força do item 9.1 deste Acórdão, o prosseguimento do presente monitoramento sobre as determinações prolatadas pelo item 1.7 do Acórdão 221/2014-TCU-Plenário em sintonia, ainda, com os itens 9.2, 9.3 e 9.4 deste Acórdão; 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.6.1. ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para ciência e efetiva adoção de todas as providências cabíveis; 9.6.2. ao Procurador-Geral Federal junto à Advocacia-Geral da União para ciência sobre a eventual necessidade de instaurar o processo administrativo disciplinar em desfavor dos procuradores federais então lotados no Incra (Auzeneide Maria Silva Wallraf e José Bruno Lemes) e eventualmente envolvidos no processo de indevida aquisição do aludido imóvel rural denominado como "Matas de Gajuru"; e 9.6.3. à Procuradoria da República em Alagoas e à Polícia Federal, para ciência e adoção das medidas cabíveis diante dos indícios de infração penal ou de improbidade administrativa a partir da estranha ausência de efetiva conclusão do processo administrativo disciplinar indicado no item 9.3 deste Acórdão.